Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708518-47.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: PATRIKE TOLINTINO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por razões dissociadas, já que o recurso reafirma a comprovação da mora, mas a sentença extinguiu o processo por descumprimento da decisão ID 24636588 (81436122 dos autos originários) que determinou a comprovação do pagamento das custas da diligência. Brasília, DF, 8 de abril de 2021 15:29:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador